Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-53.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003807-53.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEIDISON DO NASCIMENTO AMORIM - CPF: 449.945.478-66 (APELANTE), DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA - CPF: 077.929.771-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 061.498.431-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY DE MELO FERNANDES - CPF: 727.070.971-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA APREENDIDA EM FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROPRIEDADE. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação interposto por contra decisão que indeferiu pedido de restituição de motocicleta apreendida em contexto de flagrante de crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão:

2.

A questão controvertida consiste em verificar se é legalmente possível a restituição do bem apreendido

III. Razões de decidir:

3.

O auto de prisão em flagrante, o inquérito policial e os elementos até então coligidos apontam a utilização da motocicleta pelo flagranteado para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, o que atrai a incidência do art. 63 da Lei no 11.343/2006, que prevê o confisco dos bens móveis utilizados como instrumento da conduta delituosa.

4.

Ante a ausência de comprovação cabal da propriedade e a presença de interesse processual na manutenção da apreensão, ciente de que o inquérito policial correlato ainda está em tramitação, deve ser indeferida a restituição enquanto não encerrada a persecução penal, em atenção ao art. 118 do CPP, sob pena de prejuízo à aplicação ulterior da pena de perdimento em favor da União.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A restituição de coisa apreendida reclama a comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente, bem como a ausência de interesse processual na preservação da apreensão, nos exatos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, e de sujeição do objeto à pena de perdimento. Evidenciado que o veículo apreendido foi utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, deve ser mantida sua apreensão, em atenção ao art. 63 da Lei no 11.343/2006, ante o risco de decretação de perdimento em favor da União.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118; Lei no 11.343/2006, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJMT – N.U 1009042-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

GLEIDISON DO NASCIMENTO AMORIM

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLEIDISON DO NASCIMENTO AMORIM
contra a decisão proferida pela 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos do
incidente de restituição de coisa apreendida
no 1003807-53.2024.8.11.0045,
indeferiu o pedido de restituição
da motocicleta CG Fan, placa OAQ-2C24, cor vermelha, apreendida nos autos no 1000967-70.2024.8.11.0045 (ID 270794380).

Nas razões recursais de ID 270794382, o recorrente
alega ser o legítimo proprietário do veículo e
requer a restituição do bem
, pois não lhe foi repassado o pagamento pactuado, evidenciando o descumprimento do negócio jurídico que havia estabelecido com
Erick Riquelme Borges da Silva
, envolvido no auto de prisão em flagrante no 1000967-70.2024.8.11.0045.

Em contrarrazões de ID 270794384, o Ministério Público Estadual pugnou pelo
desprovimento
do recurso, sustentando que o bem foi utilizado por
Erick
para o tráfico de drogas, podendo ser objeto de perdimento em favor da União, nos termos do art. 63 da Lei 11.343/2006, não sendo cabível a restituição neste momento processual, conforme previsto no art. 118 do CPP.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
(ID 274059882).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Contextualizando os fatos, tem-se a informação de que o recorrente almeja a restituição de 01 (uma) motocicleta CG Fan, placa OAQ-2C24, de cor vermelha, objeto apreendido no feito no. 1000967-70.2024.8.11.0045, em que é apontado como flagranteado

Erick Riquelme Borges da Silva
, ante a suspeita de sua utilização para a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, conforme apurado no inquérito policial n° 1001743-70.2024.8.11.0045.

Após a apreensão do veículo, perfectibilizado no Termo de Exibição e Apreensão encontradiço no ID 270794375, o ora apelante solicitou a restituição do bem, ensejando a instauração do incidente de n.o 1003807-53.2024.8.11.0045, ao que se seguiu a manifestação
do i. representante do
Parquet
(ID 270794378), defluindo na r. decisão impugnada, por meio da qual o pedido de devolução do bem foi indeferido, em síntese, nos seguintes termos:

“No caso versando, vislumbra-se que o objeto apreendido não é passível de restituição neste momento, pois pode ser objeto de perda em favor da União, por ser produto ou instrumento do crime de tráfico ilícito de droga, nos termos do artigo 63 da Lei n/o 11.343/2006.

Outrossim, verifica-se que no documento do referido veículo o requerente não figura como proprietário do mesmo e, ainda, que o requerente compareceu em cartório para efetuar o reconhecimento da sua assinatura no documento acostado no id. 155445459 no dia 09/02/2024, ou seja, no dia seguinte após a apreensão do bem pela autoridade policial.” sic
ID 270794380.

1.

Da restituição vindicada:

A evitar tautologia, incorrendo no risco de replicar os argumentos já lançados pelo d. juízo
a quo
, os quais, apesar de sintéticos, fulminam a tese defensiva; é suficiente destacar nesta instância recursal que, no tocante à temática, sabe-se que a restituição de coisa apreendida somente é admitida quando esta já não interessa à persecução penal, isto é, se for prescindível à comprovação do fato ou aos interesses da parte.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, é possível concluir que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber:
i)
a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
ii)

a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e,
iii)

o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a pretensão de restituição foi indeferida e assim deve ser mantida, defluindo no
insucesso da pretensão recursal
.

Isso porque, o veículo que se pretende restituir
seria utilizado para a suposta prática delitiva imputada
a
Erick Riquelme Borges da Silva
[tráfico de entorpecentes], apurada nos autos do inquérito policial de n.o 1001743-70.2024.8.11.0045, consistindo em
indício material do ilícito
, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pedido, a teor do disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, consignando que
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”.

No caso concreto, o
bem apreendido persiste interessando à apuração do ilícito
, pois, ao que se verifica dos autos e da consulta realizada ao sistema informatizado deste e. Sodalício –
Primus
, a despeito de ainda não ter sido deflagrada a ação penal, por certo o inquérito policial correlato não foi arquivado, e, por conseguinte, a investigação do ilícito ainda subsiste, e, com ela, a imprescindibilidade da guarda da motocicleta aparentemente utilizada pelo flagranteado
Erick Riquelme Borges
como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas, atraindo a incidência do artigo 63 da Lei n° 11.343/2006, que prevê o confisco de bens móveis empregados na consecução do delito.

Outrossim, além se sequer estar comprovado o suposto acordo comercial realizado entre o ora apelante e o flagranteado, depreende-se dos documentos colacionados pelo recorrente (ID 270794382) que
as provas acerca da propriedade do bem apreendido

não se mostram robustas e concludentes
a ponto de desconstituir a presunção de legitimidade do ato estatal constritivo.

Isto porque o recibo acostado no ID 270794372, correspondente à Autorização para transferência de propriedade de veículo, foi firmado em cartório
um dia após a apreensão do veículo pela autoridade policial
, não logrando êxito em dissipar as fundadas dúvidas sobre a real titularidade do bem, conforme apontado pelo d. juízo
a quo
.

Destarte, não logrando êxito o recorrente em comprovar, de maneira inequívoca, a titularidade sobre o bem apreendido, deve ser repelida a primeira condição autorizadora da medida restituitória pleiteada.

Corroborando o entendimento ora adotado, há farta jurisprudência:

Nesse sentido, há julgado por este Tribunal de Justiça:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO LOCADO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM RECONHECIMENTO DE FIRMA E TESTEMUNHAS. DÚVIDA QUANTO À LICITUDE DA POSSE E DA PROPRIEDADE. INTERESSE PROBATÓRIO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir
3. O art. 118 do CPP impede a restituição de bens que ainda interessam ao processo. O veículo apreendido foi localizado com pessoa vinculada ao investigado e à organização criminosa, em contexto indicativo de seu uso no tráfico de drogas
. [...] 5. Persistem dúvidas relevantes sobre a licitude da posse e da propriedade do veículo, bem como sobre sua utilização em práticas delitivas, o que impede a restituição solicitada, conforme orientação pacificada pelo STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A restituição de veículo apreendido em investigação criminal deve ser indeferida quando persistirem dúvidas quanto à sua propriedade legítima e à sua utilização na prática delitiva
.” [...].”
(TJMT – N.U 1009042-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 27/02/2025) – destaquei.

Sendo assim, constatados dois aspectos que obstam a pretensão restituitória deduzida pelo recorrente – a saber: ausência de comprovação inequívoca da propriedade do bem apreendido e presença de interesse processual na preservação da apreensão –, deve ser
mantida a decisão hostilizada
, em prestígio à orientação jurisprudencial dominante.

2.

Conclusão:

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
interposto por
GLEIDISON DO NASCIMENTO AMORIM
, mantendo incólume a decisão impugnada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025